Tribunal: TJMT
Processo: 1015486-20.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015486-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Indulto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (AGRAVANTE), JORDIVAN LOPES DE SOUZA - CPF: 060.168.601-23 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (AGRAVADO), JORDIVAN LOPES DE SOUZA - CPF: 060.168.601-23 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO NATALINO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas privilegiado, no qual se pleiteava a concessão de indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022, sob o fundamento de inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização do habeas corpus para análise de pedido de concessão de indulto natalino, em substituição ao agravo em execução penal, especialmente na ausência de flagrante ilegalidade aferível de plano.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
possui natureza de cognição sumária e objeto restrito, não sendo adequado para o exame de matérias que demandem análise aprofundada de requisitos objetivos e subjetivos inerentes à execução penal.

4. A legislação processual penal estabelece o agravo em execução como via adequada para impugnar decisões do Juízo da Execução, permitindo cognição plena, com observância do contraditório e da ampla defesa.

5. A aferição do direito ao indulto exige análise individualizada de elementos fáticos constantes dos autos da execução, o que inviabiliza o exame pela via estreita do
habeas corpus
.

6. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores veda o uso do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, salvo hipótese de flagrante ilegalidade, não configurada no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O habeas corpus não é meio processual adequado para a análise de pedido de concessão de indulto quando a matéria demanda exame aprofundado de requisitos fáticos da execução penal.

2. A inexistência de flagrante ilegalidade afasta a utilização excepcional do habeas corpus como substitutivo do agravo em execução.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos XXXIV,
a, e LXVIII
; CPP, art. 663; Lei nº 7.210/1984, art. 197.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11.09.2012; TJMT, N.U 1004215-14.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 07.04.2026; TJMT, N.U 1032966-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Regimental
interposto por
Jordivan
Lopes de Souza
, por intermédio de seu advogado Douglas Cristiano Alves Lopes [OAB/MT 15.616], contra a decisão monocrática proferida nos autos do
Habeas Corpus
1015486-20.2026.8.11.0000, por meio da qual não se conheceu do
writ
por inadequação da via eleita, porquanto a matéria perseguida comportava incurso aprofundado dos autos originários, bem como que a discussão comportava enfrentamento pelo recurso de agravo em execução penal.

Nas suas razões [id. 360032373] o agravante argumenta que a existência de recurso específico não impede a impetração de
habeas corpus
quando há flagrante ilegalidade, bem como que a questão seria meramente de direito e já está pacificada nos tribunais superiores, dispensando dilação probatória.

Aduz que a vedação ao prosseguimento do
writ
viola o direito de petição assegurado pelo art. 5º, inciso XXXIV, alínea a, da CF/88, requerendo a revisão da decisão monocrática.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, exarou parecer pelo
desprovimento do agravo regimental
.

Verbis
:

Sumário: Agravo interno criminal em habeas corpus – Inconformismo defensiva - contra decisão que indeferiu a concessão de indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 – Pretensão de reconhecimento do direito ao benefício em favor de sentenciado condenado pelo crime de tráfico de drogas na modalidade privilegiada – Alegação improcedente - Indulto como ato de clemência de aplicação excepcional e interpretação restritiva – Critério objetivo estabelecido no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 – Pena máxima em abstrato do delito superior a 05 anos – Irrelevância da pena concretamente aplicada e da incidência da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para fins de enquadramento no decreto – Inexistência de ilegalidade na decisão do Juízo da Execução – Necessidade de observância da legalidade estrita e dos limites fixados pelo Chefe do Poder Executivo – Pretensão que não encontra amparo normativo – Pelo conhecimento e pelo desprovimento.
[id. 362697350]

É o relatório.

V O T O
R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo regimental
.

Pois bem.

A controvérsia posta a julgamento cinge-se a definir se a decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus
impetrado em favor do paciente merece reforma, diante dos argumentos deduzidos pela defesa no agravo regimental.

Contudo, entendo que a negativa é imperativa.

In
casu
, denota-se dos autos que o paciente foi condenado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, tipificado no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

No curso da execução penal, o ora agravante formulou pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, com fundamento no art. 5º do referido diploma normativo.

Naquela oportunidade, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito, e o Juízo da Execução indeferiu o benefício.

Verifica-se que a decisão recorrida assentou que o crime de tráfico de drogas, ainda que praticado na forma privilegiada, possui pena máxima em abstrato de 15 (quinze) anos de reclusão, valor que supera o limite de 5 (cinco) anos estabelecido pelo art. 5º do Decreto, sendo indiferente, para esse fim, a incidência da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33, a qual opera exclusivamente sobre a pena concretamente aplicada na sentença, sem qualquer repercussão sobre a moldura penal abstrata do tipo.

Irresignada, a defesa impetrou
habeas corpus
perante este Tribunal de Justiça, com pedido liminar, sustentando, em síntese, que a decisão do Juízo da Execução afronta a orientação jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, que reconhecem o cabimento do indulto natalino ao condenado por tráfico privilegiado, mediante interpretação sistemática do Decreto nº 11.302/2022, notadamente pela exegese conjunta do art. 5º com o art. 7º, inciso VI, que, segundo a defesa, excepciona expressamente o tráfico privilegiado da limitação relativa à pena máxima em abstrato.

E nesse sentido, a decisão monocrática não conheceu do
habeas corpus
, por entender que a pretensão defensiva [análise do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do indulto]
demandaria cognição incompatível com a natureza célere e sumária do
writ
constitucional
, revelando-se imperiosa a utilização do agravo em execução penal, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Consignou, ainda, que eventual concessão da ordem implicaria supressão de instância, porquanto o Tribunal estaria substituindo o Juízo da Execução na apreciação de matéria de sua competência natural.

Diante disto, repito eu que o
habeas corpus
é remédio constitucional de cognição sumária e objeto estrito, vocacionado à tutela da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da CF/88. Sua natureza expedita e o caráter restrito de seu objeto
não comportam o exame aprofundado de questões que reclamam instrução probatória ou análise minuciosa de circunstâncias fáticas inerentes ao cumprimento da pena
.

No âmbito da execução penal, o ordenamento jurídico prevê recurso específico para a impugnação das decisões proferidas pelo Juízo competente, qual seja, o agravo em execução, disciplinado no art. 197 da Lei nº 7.210/1984 [LEP], tratando-se de via processual adequada, dotada de cognição plena, que permite à parte deduzir sua pretensão com a devida instrução, preservando o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que o
habeas corpus
não se presta como substitutivo do recurso próprio, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal manifesto, aferível de plano, sem necessidade de aprofundamento cognitivo.

Nessa toada, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento segundo o qual “
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso ordinário, tampouco de recurso especial, nem de revisão criminal, nem de agravo em execução penal.”
[HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma,
DJe
11/9/2012]

Ora, veja que a análise do cabimento do indulto não se reduz a um exercício hermenêutico abstrato sobre a interpretação do decreto presidencial, porquanto pressupõe a verificação concreta, nos autos da execução penal, de um conjunto articulado de requisitos objetivos e subjetivos cuja aferição é inseparável do exame do processo executório em sua integralidade.

Do ponto de vista objetivo, impõe-se examinar a natureza do delito, a pena aplicada, o regime de cumprimento e o percentual de pena já efetivamente cumprido até a data de referência do decreto.

Do ponto de vista subjetivo, a concessão do benefício condiciona-se à inexistência de falta disciplinar grave no período de cumprimento da pena, à avaliação do comportamento carcerário do sentenciado, à participação em atividades laborativas ou educacionais e às demais condições estabelecidas no ato presidencial, todas circunstâncias que residem exclusivamente no acervo dos autos da execução, a que este Tribunal não tem acesso pela via do
habeas corpus
.

Em que pese sustente o agravante que a controvérsia seria meramente de direito, dispensando, portanto, qualquer dilação probatória é indubitável que a análise dos requisitos subjetivos demanda incursão no processo de execução o que compete, com exclusividade, ao Juízo da Execução Penal, autoridade natural para a apreciação desses elementos.

Nessa perspectiva, o conhecimento do
habeas corpus
para examinar apenas o requisito objetivo, relegando os subjetivos ao Juízo de origem, implicaria fracionamento artificial da cognição que não encontra respaldo no sistema processual penal, além de ensejar o risco de decisões contraditórias entre instâncias.

Nesse sentido, este Sodalício tem entendido que:
“não se conhece de habeas corpus que veicula, originariamente, pretensão afeta ao Juízo da Execução Penal, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta demonstrável de plano.”
[TJMT, N.U 1004215-14.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2026,
Publicado
no DJE 13/04/2026]

Outrossim: “
A análise da concessão do indulto exige exame individualizado das condenações, das datas de cumprimento e da eventual existência de crime impeditivo, aspectos que demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus”
[TJMT, N.U 1032966-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 25/11/2025]

Cumpre registrar, ademais, que a existência de tese jurídica controvertida não configura,
per se
, flagrante ilegalidade apta a justificar o manejo do
habeas corpus
substitutivo.

A controvérsia interpretativa é, precisamente, o objeto do recurso cabível. É no agravo em execução que a parte deve deduzir sua tese jurídica, instruir o feito com os documentos pertinentes e submeter a questão ao duplo grau de jurisdição em contraditório pleno, de modo que, suprimir essa etapa, pela via oblíqua do
habeas corpus
, equivaleria a esvaziar a função do recurso legalmente previsto e a romper com a lógica do sistema recursal da execução penal.

Outrossim, a invocação do direito de petição [art. 5º, inciso XXXIV, alínea a, da CF/88] não ampara a pretensão defensiva.

O direito de petição não confere ao impetrante a prerrogativa de eleger livremente a via processual mais conveniente, com desconsideração dos pressupostos e limites de cada instrumento. O sistema processual prevê remédios específicos para situações específicas, e a observância dessas balizas é condição de regularidade do processo, não restrição ilegítima ao acesso à Justiça.

No que concerne aos precedentes colacionados pelo agravante, cumpre destacar que
todos eles foram proferidos em sede de agravo em execução penal
, via processual adequada, na qual os autos da execução foram integralmente examinados, com cognição plena sobre os requisitos objetivos e subjetivos do benefício. Não se cuida, portanto, de precedentes que autorizem o conhecimento do
habeas corpus
substitutivo, mas sim de precedentes que demonstram, precisamente, qual é a via processual adequada para a discussão da matéria: o agravo em execução.

Não se configura, portanto, a flagrante ilegalidade que autorizaria o conhecimento excepcional do
habeas corpus
. A decisão do Juízo da Execução está fundamentada, ainda que em tese jurídica com a qual se possa divergir no mérito, e a impugnação dessa decisão deve ser deduzida pelo caminho que o legislador elegeu para esse fim.

Ante o exposto, com o parecer da doutra Procuradoria,
CONHEÇO
do agravo regimental e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, em todos os seus termos, a decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus
, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 197 da LEP e do art. 663 do CPP.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026